Tribunal: TJDFT
Processo: 0706796-39.2020.8.07.0019
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. FAMÍLIA. DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. IMÓVEL. PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA APELANTE. SUB-ROGAÇÃO. EXCLUSÃO DA PARTILHA. EMPRÉSTIMOS. CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. PRESUNÇÃO DE REVERSÃO EM PROL DA FAMÍLIA. INCLUSÃO NA PARTILHA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese, vigora o regime de comunhão parcial de bens: comunicam-se os direitos e as obrigações adquiridos na constância da sociedade conjugal, nos termos do art. 1.658 e seguintes do Código Civil (CC).
2. No referido regime, os cônjuges partilham todos os bens adquiridos onerosamente, ainda que adquiridos apenas em nome de uma das partes, porque é presumido o esforço comum durante a união estável, com exceção dos bens incomunicáveis previstos nos artigos 1.659 e 1.661 do CC.
3. Não há prova de que o referido imóvel não seja de propriedade exclusiva da apelante: trata-se de sub-rogação de bem de titularidade exclusiva da apelante.
4. Na constância do casamento, presumem-se revertidos em prol da família os valores obtidos por meio de empréstimo por um dos cônjuges para cobrir despesas necessárias à economia doméstica, razão pela qual ambos são obrigados solidariamente pela dívida (arts. 1.643 e 1.644 do CC). Em tal situação, é ônus do ex-cônjuge comprovar que a dívida contraída pelo outro não reverteu em benefício da família.
5. A apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que os empréstimos contraídos foram revertidos em exclusivo favor do apelante.
6. Recursos conhecidos e não providos.